Tribunal: TJSP
Processo: 2225004-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225004-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante SALVADOR
CANALI FIORENZI E OUTROS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225004-60.2019.8.26.0000 - Indaiatuba 2/3
AGRAVANTE: SALVADOR CANALI FIORENZI E OUTROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 140.699
EMENTA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - Suspensão do trâmite processual com fulcro no
REsp no1.438.263-SP – Aplicabilidade apenas em fase de
processamento de recursos especiais e agravos em recurso
especial – Suspensão prejudicada.
Recurso prejudicado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
estabeleceu a suspensão do trâmite processual com base no REsp n. 1.436.263-SP.
Pugna o poupador pelo regular prosseguimento da execução em primeira
instância.
É O RELATÓRIO

A suspensão decretada pela decisão agravada está prejudicada, na medida
em que, em análise ao REsp no 1.438.263-SP, aquela E. Corte respectiva, por seus
Ministros, como constou expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no
RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos
(RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a execução
da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de
substituta processual, determinando a suspensão do processamento dos recursos especiais
e agravos em recurso especial que versem sobre a idêntica questão de direito e que
estejam pendentes de apreciação em todo território nacional, no segundo grau de
jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225004-60.2019.8.26.0000 - Indaiatuba 3/3
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator